Tribunal: TJSP
Processo: 2145394-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSO - Decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela parte agravante apenas e tão somente para determinar que os requeridos se abstenham de comercializar unidades do empreendimento imobiliário descrito na inicial – O poder geral de cautela conferido ao Juiz autoriza o deferimento de pedido de averbação da existência de ações sobre bem em matrícula do imóvel

Ementa:
PROCESSO - Decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela parte agravante apenas e tão somente para determinar que os requeridos se abstenham de comercializar unidades do empreendimento imobiliário descrito na inicial – O poder geral de cautela conferido ao Juiz autoriza o deferimento de pedido de averbação da existência de ações sobre bem em matrícula do imóvel objeto do litígio, objetivando dar publicidade à demanda e garantir direitos de terceiros de boa-fé, ainda que: (a) a publicidade das demandas seja a regra dentro do processo civil (CPC, arts. 8o, 26, III e 194) e (b) a ação verse sobre direitos possessórios e não de propriedade e não se confunde com constrição de bens, tais como penhora e arresto - No caso dos autos: (a) admissível o deferimento do pedido da parte agravante de averbação, perante a matrícula do imóvel objeto da lide, da existência da ação de origem, objetivando dar publicidade a terceiros, em situação em que não se vislumbra a ocorrência de prejuízos para a parte demandada agravada, uma vez que referido registro não se confunde com constrição de bens, tais como penhora e arresto e nem gera direitos, (b) restando indeferido o pedido de averbação da decisão que determinou às partes rés que se abstenham de comercializar unidades do empreendimento imobiliário construído no terreno, à míngua de averbação na matrícula do terreno da existência de referida incorporação, o que não causa prejuízo à parte agravante, em favor de quem a medida de urgência foi deferida, uma vez que os terceiros interessados poderão ter acesso ao teor dos autos de origem.
Recurso provido, em parte.